Tribunal: TJES
Processo: 5003253-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oferta; Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003253-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIANE CARVALHO DE OLIVEIRA SOUZA
AGRAVADO: ELIESIO FARIAS DE SOUZA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003253-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: L.C.D.O

AGRAVADO
: E.F.D.S.

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 817115 e 817119) por meio da qual a MMª Juíza, nos autos de Ação de Divórcio Litigioso, fixou alimentos provisórios no percentual de 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, estabelecendo, ainda, a obrigação do Agravado de pagar as mensalidades escolares do menor e 50% (cinquenta por cento) das despesas com medicamentos e materiais escolares, mediante comprovação.

A Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese, que (1) o Agravado não faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária, (2) a minoração do pensionamento alimentício que estava sendo praticado desde outubro de 2019, quando se deu a separação de fato do casal, não se justifica, (3) o Agravado sequer juntou documentos que comprove sua suposta precariedade financeira, (4) o Agravado pagava regularmente a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para prover a alimentação do filho, por meio de dois depósitos mensais, mais a integralidade das despesas com escola, medicamentos, vestuário, material e uniformes escolares, mesmo no ápice da pandemia, (4) a redução não foi apenas no valor em espécie, mas também sobre as verbas que até pouco tempo o Agravado pagava integralmente, (5) o Agravado tem empresa de estofados, bastante conhecida no Município de Vila Velha, com grande e fiel clientela, e, mesmo em tempo de pandemia, não parou de trabalhar, tanto que não suspendeu o pensionamento ou negociou redução, no auge do distanciamento social, (6) a Agravante não aufere nenhum tipo de renda no momento, contando apenas com o apoio do filho mais velho para prover sua própria mantença, (7) nada aconteceu de relevante para justificar a redução do pensionamento.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para majorar os alimentos provisórios para 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo.

O Agravado não apresentou resposta.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 966126) opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 29 de março de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003253-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: L.C.D.O

AGRAVADO
: E.F.D.S.

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 817115 e 817119) por meio da qual a MMª Juíza, nos autos de Ação de Divórcio Litigioso, fixou alimentos provisórios no percentual de 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, estabelecendo, ainda, a obrigação do Agravado de pagar as mensalidades escolares do menor e 50% (cinquenta por cento) das despesas com medicamentos e materiais escolares, mediante comprovação.

O Agravado ajuizou Ação de Divórcio Litigioso em face da Agravante ofertando alimentos para o filho no percentual de 15% (quinze por cento) do salário-mínimo.

A MMª Juíza fixou alimentos provisórios no percentual ofertado, estabelecendo, ainda, a obrigação do Agravado de pagar as mensalidades escolares do menor e 50% (cinquenta por cento) das despesas com medicamentos e materiais escolares, mediante comprovação.

A Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese, que (1) o Agravado não faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária, (2) a minoração do pensionamento alimentício que estava sendo praticado desde outubro de 2019, quando se deu a separação de fato do casal, não se justifica, (3) o Agravado sequer juntou documentos que comprove sua suposta precariedade financeira, (4) o Agravado pagava regularmente a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para prover a alimentação do filho, por meio de dois depósitos mensais, mais a integralidade das despesas com escola, medicamentos, vestuário, material e uniformes escolares, mesmo no ápice da pandemia, (4) a redução não foi apenas no valor em espécie, mas também sobre as verbas que até pouco tempo o Agravado pagava integralmente, (5) o Agravado tem empresa de estofados, bastante conhecida no Município de Vila Velha, com grande e fiel clientela, e, mesmo em tempo de pandemia, não parou de trabalhar, tanto que não suspendeu o pensionamento ou negociou redução, no auge do distanciamento social, (6) a Agravante não aufere nenhum tipo de renda no momento, contando apenas com o apoio do filho mais velho para prover sua própria mantença, (7) nada aconteceu de relevante para justificar a redução do pensionamento.

A obrigação alimentar está amparada nos princípios da dignidade da pessoa humana e na solidariedade familiar, sendo certo que o arbitramento do valor dos alimentos, bem como sua alteração, exige a apreciação do trinômio necessidade/utilidade/proporcionalidade.

Caio Mário da Silva Pereira destaca que:

Necessidade
. São devidos alimentos quando o parente que os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo trabalho, à própria mantença. Não importa a causa da incapacidade, seja ela devida à menoridade, ao fortuito, ao desperdício, aos maus negócios, à prodigalidade. (...)

Possibilidade
. Os alimentos devem ser prestados por aquele que os forneça sem desfalque do necessário ao próprio sustento. O alimentante os prestará sem desfalque do necessário ao próprio sustento. Não encontra amparo legal que a prestação de alimentos vá reduzi-lo a condições precárias, ou lhe imponha sacrifício de sua própria subsistência, quando aquele que se porá em risco da sacrificá-la se vier a dá-los. Se o alimentante não os puder fornecer na razão de seu próprio sustento, prestá-los-á dentro daqueles limites, cumprindo ao alimentado reclamar de outro parente a complementação.

Proporcionalidade
. Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§ do art. 1.964). (
in
Instituições de Direito Civil, vol. V, Direito de Família, Ed. Forense, págs. 197/499).

O artigo 1.694 do Código Civil prevê a obrigação alimentar fundada no vínculo de parentesco, estabelecendo que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Em razão do disposto no § 1º do mencionado dispositivo legal, o valor dos alimentos não pode importar em desamparo do alimentando, nem em sacrifício insuportável de quem tem o dever de prestá-los,
in verbis
:

§ 1º - Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, os elementos de prova apresentados pelas partes são fundamentais para nortear a função jurisdicional, a fim de que se possa adequar os interesses controvertidos na demanda.

No caso em julgamento, ainda não é possível o conhecimento pleno das condições financeiras atuais do Agravado, mas restou comprovado que já vinha pagando alimentos ao menor em percentual superior ao ofertado.

Além disso, o Agravado é proprietário de uma empresa de estofados, o que demonstra que tem possibilidade de contribuir com um percentual maior para o sustento do menor, cujas necessidades são presumidas.

Ressalta-se que os alimentos provisórios objetivam atender às necessidades básicas do alimentando até o final do processo, pois apenas através do aprofundamento da cognição é que se tem o conhecimento das suas verdadeiras necessidades e das possibilidades do alimentante.

Contudo, até que maiores subsídios sejam trazidos aos autos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os alimentos provisórios devem ser majorados para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo.

Como ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça:

Importante ponderar, ainda, que em relação ao alegado desemprego da genitora, não foi anexado nenhum documento nos autos capaz de comprovar tal informação

[...]

É oportuno salientar que, em se tratando de antecipação dos efeitos da tutela, pedido passível de renovação a qualquer tempo, o valor dos alimentos poderá ser novamente apreciado, bastando, para tanto, que venham aos autos elementos suficientes de convicção que justifiquem a redefinição do
quantum
estabelecido.

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida, com a majoração do valor fixado a título de alimentos provisórios.

No que se refere à alegação de que o Agravado não faz jus à gratuidade judiciária, compete à Agravante oferecer impugnação no Juízo de origem, como determina o artigo 100, do Código de Processo Civil.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, para majorar o valor fixado pelo MM Juiz para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003253-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: L.C.D.O

AGRAVADO
: E.F.D.S.

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. OFERTA DE ALIMENTOS. VALOR INFERIOR AO QUE VINHA SENDO PAGO. ALTERAÇÕES NAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO COMPROVADAS. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – O valor fixado a título de alimentos provisórios não pode importar em desamparo do alimentando, nem em sacrifício insuportável de quem tem o dever de prestá-los. 2 - Até que maiores subsídios sejam trazidos aos autos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os alimentos provisórios devem ser majorados para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo. 3 – Agravo de Instrumento provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.